Tribunal: TJPA
Processo: 0812593-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812593-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DAS NEVES, GEISABETH MIRANDA DURANS FREIRE

AGRAVADO: AUDA NELYDIA ANDRADE DOS SANTOS BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA NO PRIMEIRO GRAU – POSSE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PARA MANTER A LIMINAR CONCEDIDA NO JUÍZO
A QUO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por proposta por Raimundo Nonato Rodrigues das Neves e Geisabeth Miranda Durans Freire contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Manutenção de Posse (Proc. nº 0830700-94.2021.8.14.0301) ajuizada em face de Auda Nelydia Andrade dos Santos Braga, que deferiu liminar nos seguintes termos:

"
De acordo com a regra estabelecida no artigo em comento, tem legítimo interesse em promover a proteção possessória aquele que tem sua posse turbada ou que foi privado dela, em caso de esbulho possessório.

Por outro lado, para a concessão da medida liminar, indispensável que o interessado demonstre a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, na ação de reintegração, na forma como estabelece o art. 561 da legislação processual civil.

No caso em comento, nota-se a presença de todos os requisitos legais autorizadores da proteção possessória e que justificam a concessão da liminar requerida, haja vista o esbulho praticado pelos reconvindos que, indevidamente, molestam a posse da autora.

Verifico que a parte autora comprovou a existência de posse por meio dos documentos acostados no evento 33651535 os quais demonstram que a requerente era a regular possuidora do bem, inclusive confessado pelos autores/reconvindos na inicial, os quais ainda alegam que a mesma busca a aquisição de propriedade do imóvel por usucapião.

Já o esbulho praticado pelos autores/reconvindos e a sua data, bem como a perda da posse pela reconvinte do bem, restam comprovados pelo documento de id 33651535 e notificação e resposta de Ids 33653290 e 33651533, bem como com o próprio ingresso da presente ação de manutenção de posse.

Ante o exposto, defiro a liminar de reintegração da ré/reconvinte na posse do imóvel localizado na localizado Passagem Mucajá, nº 276, no bairro da Sacramenta, nesta cidade, haja vista que restou demonstrado nos autos o esbulho possessório praticado pelos autores/reconvindos, que suprime o legítimo direito da reconvinte de usar e usufruir do bem objeto da presente discussão. Expeça-se o competente mandado de reintegração na posse em favor da reconvinte AUDA NELYDIA ANDRADE DOS SANTOS BRAGA".

Em suas razões recursais (ID nº 7026192) os agravantes requereram
atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. O presente recurso foi distribuído, inicialmente, ao Nobre Juiz Convocado
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Alegam que
a agravada nunca foi a única possuidora do imóvel e o contrato de aluguel firmado e a promessa de venda feita aos agravantes fora sustentado tão somente em uma mentira. Além disso, a agravante estaria doente, recém operada e sem condições de ir a nenhum local em razão da pandemia, nessa direção, observou os termos do art. 2º d
a Lei nº 14.216/2021
.

Pontuou que
o outro proprietário do imóvel, em declaração assinada, concordou com a permanência dos agravantes no imóvel por tempo indeterminado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ID 7054903.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presnete feito
, não merece prosperar a alegação de que a Agravada não é unica possuídora do local. Nesse sentido, destaca-se o que dispõe o Código Civil:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”.

Dessa forma, é possível verificar, com base no conjunto probatório acostado aos autos ID 7056071,
que a Agravada era possuidora do imóvel, tendo em vista a juntada de comprovantes referentes ao pagamento de IPTU e outros documentos.

Outrossim, quanto aos autos da Ação de inventário a qual refere-se o Agravante, é possível observar que que
foi indeferido o pedido de inclusão do imóvel no rol de bens do inventário,
já homologado e transitado em julgado conforme ID 7054908 e 7054909.

Portanto, não restam dúvidas quanto ao fato de a Agravante ser a única possuidora do imóvel.

Sendo assim, destaca-se da legislação cível:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§1º. O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§2º. Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, tendo em vista o curso do prazo estipulado no contrato de locação, e ante as devidas notificações realizadas pela parte locatária, razão pela qual é possível concluir pela ocorrência do esbulho. Nesse sentido:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesta toada,
é o posicionamento jurisprudêncial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. O deferimento de medida liminar de reintegração de posse exige o preenchimento dos requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil (CPC), a saber: a) posse (anterior); b) turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) prova da data da turbação ou do esbulho; e d) perda da posse.
No caso concreto, porquanto presentes os requisitos do artigo supramencionado, é de se manter a ordem liminar de reintegração de posse.
Mantida a decisão agravada. Negado seguimento ao agravo de instrumento. Decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70059515791, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 25/04/2014) (TJ-RS - AI: 70059515791 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 25/04/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2014)

POSSESSÓRIA – Liminar – Embora com as limitações de início de conhecimento, admite-se que a prova documental produzida com a inicial pelas partes agravadas autoras (i) não infirmada, até o presente momento processual, por prova e alegação das partes rés agravantes,
(ii) ampara o deferimento da liminar de reintegração de posse, sem prévia citação e realização de audiência de justificação, como autoriza o art. 562, CPC/2015, visto que comprovada suficientemente a satisfação dos requisitos previsto no art. 561, do CPC, consistentes em posse anterior, extinção de comodato e esbulho praticado, em decorrência da não desocupação do imóvel no prazo concedido, em notificação para esse fim, ocorrido há menos de ano e dia do ajuizamento da ação possessória
- Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21969201520208260000 SP 2196920-15.2020.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 18/02/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2021)
(grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. JUSTA POSSE ANTERIOR DA AUTORA E ESBULHO COMPROVADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801871-07.2019.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021) (grifos nossos).

Por fim, não procedem os argumentos referentes ao cenário de pandemia da
covid-19
, uma vez que não subsistem os efeitos presentes naquele contexto fático, tendo em vista o decurso do tempo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
para querendo seja mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/09/2024